Tribunal: STF
Processo: HC 72847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS -  ATO  DE  PRESIDENTE DE
TRIBUNAL  DE ALÇADA  - TRANCAMENTO  DE RECURSO.  Para a  definição da
competência,  ainda que  se  trate de  recurso  a ser  examinado pelo
Supremo  Tribunal Federal, como e  o caso do extraordinário, há de se
atentar  para a origem  do ato impugnado.  Se se cuida de negativa de
processamento,  formalizada por Presidente  de Tribunal que não tem a
qualificação  de superior, descabe o julgamento do habeas-corpus pela
Suprema  Corte. Competente e o Superior Tribunal de Justiça, conforme
jurisprudência sedimentada, no que abstraido o envolvimento de ato de
juiz  estadual a atrair, a  primeira visão, a competência do Tribunal
de Justiça local - artigo 96, inciso III, da Carta Federal. Convicção
pessoal, nesta parte, ressalvada.